Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702482-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CICERA PINHEIRO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. APOSENTADORIA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na gestão da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O Réu/Apelado não indicou elementos concretos suficientes para desconstituir a condição de hipossuficiência declarada pela Autora nos autos e reconhecida na primeira instância. Impugnação à justiça gratuita afastada. 4. Efetuado o saque integral do saldo da conta PASEP após a aposentadoria da parte Autora, a pretensão de reaver os valores supostamente subtraídos indevidamente da conta não foi renovada e, por conseguinte, a partir de então a relação deixou de ser de trato sucessivo. 5. O prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 6. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce na data da violação do direito, na hipótese, a data do saque integral do saldo da conta da participante por ocasião da aposentadoria. 7. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data de ciência da suposta violação direito e o ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da prescrição integral da pretensão. Sentença mantida. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos que o autor teve ciência do desfalque de suas contas antes do recebimento dos extratos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, a pretensão da Autora/Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do saque ocorrido por ocasião da aposentadoria dela” (ID Num. 17230223 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017